Tribunal: STF
Processo: ARE 1522984
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão da 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “Ação civil pública — Interesse de agir configurado — Cerceamento de defesa afastado — Afastamento da exclusão da MD Papeis do polo passivo da demanda — Responsabilidade solidária das empresas e do Município — Conjunto probatório que demonstrou que a liminar e o tombamento provisório decretado foram desrespeitados — Falta de conservação e tentativa de demolição dos imóveis protegidos — Afastamento da condenação do Município aos honorários advocatícios — Recurso da Municipalidade parcialmente provido, do Ministério Público provido e da Formilinter improvido.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 2º; 5º, incisos LIV e LV; 93, inciso IX; e 216, §1º, da Constituição Federal. 



    Alega-se, em síntese, que o tombamento é ato privativo do Poder Executivo e “o Poder Judiciário Paulista decretou, transversal e obliquamente, o tombamento definitivo da Igreja e das casas da Vila Operária situadas em Cubatão, impondo exatamente as mesmas restrições e consequências jurídicas que são próprias e exclusivas do referido ato administrativo de natureza complexa e discricionária”. 



    Argumenta-se não existir prova técnica “de que os imóveis em questão têm interesse histórico ou cultural; o fato de ter havido um estudo prévio que poderia justificar o tombamento não é suficiente”. 



    Defende-se, também, que “o simples fato de tais construções datarem do século XX não pode justificar a existência desse pretendido interesse cultural e histórico; do contrário, milhões de imóveis, de características idênticas às dos imóveis em questão, deveriam ser tombados”.



    Requer-se, ao fim, a reforma do acórdão recorrido “ante o reconhecimento de que o tombamento é ato privativo do Poder Executivo, não podendo, assim, ser imposto por ordem judicial em sede de ação civil pública”.



    Inadmitido o recurso extraordinário, foi interposto o competente agravo.



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. Paulo Vasconcelos Jacobina, pelo “não conhecimento do recurso extraordinário”. Referida manifestação porta a seguinte ementa:



    “AMBIENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TOMBAMENTO PROVISÓRIO. ATO JUDICIAL. DECLARAÇÃO DE VALOR HISTÓRICO-CULTURAL. REPERCUSSÃO GERAL NÃO DEMONSTRADA. LACUNA NA FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES ALEGADA EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ERRO GROSSEIRO. INVASÃO DE COMPETÊNCIA DO PODER EXECUTIVO NÃO DEMONSTRADA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO; CASO CONHECIDO, PELO DESPROVIMENTO. 



    1. Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo com vistas a proteger a Igreja de Nossa Senhora da Aparecida e imóveis que compõem a Vila Operária da Companhia Santista de Papel, imóveis datados do início do Século XX e objetos do patrimônio histórico-cultural do Município de Cubatão/SP.



    2. As empresas FORMILINTER INDÚSTRIA DE CELULOSE LTDA e MD PAPÉIS LTDA não conservavam os imóveis provisoriamente tombados e tentavam erigir construções que descaracterizá-los-iam. 



    3. Repercussão geral não demonstrada, porquanto não se evidencia relevância econômica, política, social ou jurídica além dos limites subjetivos da demanda. 



    4. Alegou-se suposta ausência de fundamentação das decisões combatidas em instrumento de agravo em recurso extraordinário, constante do art. 1.042, do CPC. Equívoco que consiste em erro grosseiro, uma vez que a tal matéria negou-se seguimento com base em entendimento firmado em regime de repercussão geral, devendo ser combatido exclusivamente por agravo interno, conforme art. 1.030, § 2º, do CPC. 



    5. Não se vislumbra invasão à competência do Poder Executivo pela d. magistrada ao declarar valor histórico e cultural dos imóveis sob tutela do Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Cubatão - CONDEPAC. 



    6. A sentença judicial, ao declarar o valor histórico-cultural e confirmar a determinação do Poder Executivo de tutelar os aludidos bens imóveis, ratifica o Processo de Tombamento nº 00182/2005, por meio do qual se decretou tombamento provisório dos imóveis em questão em 27/01/2005. 



    7. Eventual desconstituição de tais fundamentos exigiria incursão em arcabouço fático-probatório constante dos autos de conhecimento, procedimento inviável. Súmula 279/STF. Parecer pelo não conhecimento do recurso extraordinário; caso conhecido, pelo seu desprovimento.”



    Decido.



    Examinados os autos, verifica-se óbice intransponível ao processamento deste recurso.



    E isso porque o recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    Na petição do apelo extremo, o recorrente limitou-se a defender a repercussão geral consignando o seguinte:



    “11- É evidente a presença de repercussão geral nas matérias que serão discutidas pelas Recorrentes tendo em vista a sua manifesta relevância jurídica, porquanto: 



    (a) NO QUE TANGE À CONTRARIEDADE DO ART. 5º INCISOS LIV E LV E 93, IX DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL: está relacionada ao direito da parte de ver seus argumentos devidamente contemplados e analisados pelo Poder Judiciário. Se em sede de Embargos de Declaração o Tribunal se nega a apreciar fundamentos que se apresentam nucleares para a decisão da causa e tempestivamente apresentados, comete-se ato de entrega de prestação jurisdicional imperfeito, em ofensa ao devido processo legal; 



    (b) RELATIVAMENTE A CONTRARIEDADE DOS ARTS. 2º E 216, §1º DA CONSTITUICÃO FEDERAL: o tombamento é ato privativo do Executivo. Por meio do regramento previsto no Decreto-Lei n. 25/1.937, SOMENTE a ele, Poder Executivo, cabe estabelecer e impor restrições ao exercício do direito de propriedade e relacionadas ao referido instituto de direito administrativo. Sendo desrespeitada tal regra, há ofensa ao princípio da separação dos Poderes. A respeito do assunto, essa Suprema Corte já decidiu em caso análogo: 



    "... 5. O tombamento é constituído mediante ato do Poder Executivo que estabelece o alcance da limitação ao direito de propriedade. Incompetência do Poder Legislativo no que toca a essas restrições, pena de violação ao disposto no art. 2° da Constituição do Brasil...:'. (ADI 1.706, rel. min. Eros Grau, j. 9-4-2008, P, DJE de 12-9-2.008) 



    12- Portanto, tais temas indiscutivelmente ultrapassam os interesses subjetivos das partes litigantes e alcançam a comunidade como um todo, o que confirma a presença do pressuposto recursal em análise.” (e-doc. 57, p. 6-7)



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente